Tribunal: TJBA
Processo: 0300096-08.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0300096-08.2018.8.05.0256 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA Recorrente: Lucas Pereira de Lima Defensor Público: Dr. Matheus Silva Bastos Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Dutra de Lima Júnior Origem: 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I (SEGUNDA FIGURA) E IV (ÚLTIMA FIGURA) C/C ART. 29 AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA ORIUNDA DE PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. PRODUÇÃO DE OFÍCIO. OFENSA À IMPARCIALIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PLEITO DE DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS E DAS DECLARAÇÕES DO MENOR M DE J P. COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. MENOR REPRESENTADO PELOS MESMOS FATOS NA VARA DE INFÂNCIA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS AUTOS DAS PEÇAS E PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECLARAÇÕES, OITIVAS DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. VEDAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS DO INQUÉRITO AO JUIZ DA INSTRUÇÃO. IRRAZOABILIDADE. MATÉRIA APRECIADA NO BOJO DA ADI 6298. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR OU AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA INSUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PREJUDICIALIDADE DA ALEGATIVA DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para despronunciar Lucas Pereira de Lima, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas Pereira de Lima, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, caput, e §2º, I (segunda figura) e IV, (última figura), c/c art. 29, ambos do Código Penal. Registre-se que foi determinado o desmembramento do processo com relação a José Alan Silva Lima (ID 56753346), sendo também pronunciado o réu ARLAN OLIVEIRA SILVA, tendo a decisão transitado em julgado em relação a ele (certidão Id 56753639 e 56753768), sendo extinta a punibilidade de LEANDRO POLUCENO FERNANDES pelo falecimento. II - Narra a exordial acusatória, in verbis, que: “[...] 1. Que no dia 23 de novembro de 2016, por volta das 23:00 horas, no interior da residência da vítima MAURÍCIO SOUZA DOS SANTOS, situada na Rua Brumado, n° 804, bairro Caminho do Mar II, nesta Cidade, os denunciados JOSÉ ALAN SILVA LIMA, LEANDRO POLUCENO FERNANDES e LUCAS PEREIRA DE LIMA, a mando do denunciado ARLAN OLIVEIRA SILVA, desferiram diversos disparos de armas de fogo, a saber, revólveres calibre 38 e espingarda calibre 12, provocando a morte da vítima no local; que o laudo de exame de necrópsia, a fls. 50/51 consigna que MAURÍCIO SOUZA DOS SANTOS sofreu: Na cabeça: "orificios de entrada em região mastóidea esquerda, sendo 04 entradas com saída região occipital direita". No tórax: "Ferimento perfuro-contuso extenso, com perda de substância, configurando projétil de alta energia, em região peitoral esquerda e esternal. Orifício ovalar de entrada em região supra-axilar esquerda", Nos membros superiores: "Orifício de entrada em ombro direito'. Nos membros inferiores: "Orifício de entrada em coxa direita, face medial, com saida em face lateral; múltiplos orifícios de entrada em pé esquerdo; fratura exposta na coxa direita"; que a causa mortis foi "politraumatismo"; que cumpre ressaltar que a vitima teve seu pavilhão auricular esquerdo removido traumaticamente por arma branca; que o laudo de exame pericial no local do fato, a fls. 45 a 49, mostra com fotos a virulência do crime; 2. Que de acordo com a apurado no caderno investigatório policial, a vítima residia sozinha no imóvel onde veio a falecer, sendo que no momento da ocorrência do fato típico, estava na casa sua namorada GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS, a qual narrou ter visto quando três indivíduos, com camisas tampando o rosto e armados com armas de fogo, chutaram por três vezes a porta e invadiram o interior da casa, gritando: "Perdeu, perdeu, porra!": que GABRIELA correu para dentro do banheiro, tendo a vítima MAURÍCIO tentado correr e fugir através da porta da cozinha, sem êxito: que os indivíduos efetuaram vários disparos de armas de fogo contra MAURÍCIO, matando-o; que GABRIELA afirmou que os indivíduos levaram R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que MAURÍCIO tinha guardado na primeira gaveta do guarda-roupas, destinados a pagar um advogado para que conseguisse liberar sua motocicleta que estava retida na delegacia, tendo estes ainda levado um cordão de ouro da vítima; que GABRIELA afirmou ter certeza que um dos agressores de MAURÍCIO foi "BABÃO" (MARCELO BRAZ COSTA), tendo-o reconhecido pelas características físicas e pela voz; que GABRIELA narrou que dias antes "BABÃO" ameaçara MAURÍCIO de morte, na Oficina Mecânica de Douglas, situada na Av. Principal, no bairro Nova América; que GABRIELA narrou ainda que MAURÍCIO somente comentava sobre "BABÃO" e RODRIGO CARVALHO, vulgo "CAÇADOR" , como as pessoas que o estavam ameaçando de morte; que GABRIELA declarou também que "BABÃO era matador de aluguel para traficantes do presídio, sendo conhecido por andar com uma espingarda calibre 12 em seu veículo Gol de cor vermelha e que cerca de duas horas antes do homicídio de MAURÍCIO, GABRIELA viu "BABÃO" e RODRIGO "CAÇADOR" portando duas sacolas pesadas, cada um em uma motocicleta, tendo se preocupado com o fato e contado para a vítima, que disse que não acreditava que tivessem coragem de irem fazer alguma coisa com ele em sua casa e que se viessem iria matá-los: 3. Que ouvida pela autoridade policial a mãe da vítima, ZILDA SOUZA DOS SANTOS, as fls. 90/91, esta declarou em 08/03/2016, que GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS, cerca de dois meses antes, entrou em contato telefônico consigo, estando escondida em Vitória/ES, tendo-lhe dito que resolvera lhe contar toda a história; que depois do crime passou a receber ameaças de morte dos executores de seu filho MAURÍCIO, afirmando que os executores foram MARCELO BRAZ COSTA, vulgo "BABÃO" RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS. vulgo "RODRIGO CACADOR" RIVANDECK CORREIA PEREIRA o qual participara dando fuga para os dois primeiros; que GABRIELA lhe disse que na noite do crime, ela e MAURÍCIO estavam deitados na cama quando "BABÃO" e RODRIGO CAÇADOR" arrombaram a porta, permanecendo RIVANDECK do lado de fora da casa em um veículo não identificado, que os mesmos estavam de "cara limpa". ", ou seja, com os rostos descobertos, tendo podido GABRIELA presenciar toda a ação criminosa; que primeiramente os executores iniciaram uma discussão com a vítima, dizendo: "que quando playboy vem morar no Nova América, a gente passa o rodo!" e eu não vou com sua cara, filhinho de papai, patricinho!"; que 'BABÃO" foi o primeiro a disparar, atingindo MAURÍCIO com um tiro de espingarda calibre 12, que MAURÍCIO teria empurrado GABRIELA para dentro do banheiro, para que ela não fosse morta; que "RODRIGO CAÇADOR" efetuou disparos de revólver calibre 38 contra MAURÍCIO: que GABRIELA disse que os últimos disparos atingiram os dedos do pé e a orelha de MAURÍCIO, negando que os agressores tivessem promovido a retirada da orelha da vítima, sendo que esta foi danificada pelos disparos de arma de fogo, provavelmente pela espingarda calibre 12: que GABRIELA disse que os agressores de MAURÍCIO não a mataram por não terem nada contra ela e anteriormente terem sido amigos; que GABRIELA lhe disse que o motivo do crime foi envolvimento com tráfico de drogas e que ela somente retornaria para Teixeira de Freitas quando os homicidas estivessem presos, quando então contaria todo o ocorrido para a polícia; Que interrogado pela autoridade policial o denunciado JOSÉ ALAN SILVA LIMA, a fls. 92/93, este afirmou que os autores do homicídio de MAURÍCIO SOUZA DOS SANTOS foram os denunciados LEANDRO POLUCENO FERNANDES vulgo "BAGRE". "LUQUINHA" e o adolescente M. DE J. P., os quais fazem parte de uma quadrilha de traficantes de drogas atuante nos bairros Nova América, Caminho do Mar I e II, da qual são integrantes RIVANDECK CORREIA PEREIRA, RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS, Vulgo "RODRIGO CAÇADOR" e MARCELO BRAZ COSTA, vulgo "BABÃO", que a vítima MAURÍCIO tinha envolvimento com o tráfico de drogas, trabalhando para os imãos "ZOIO”, detento do CPTF e JOAQUIM DIAS CARDOSO, vulgos "PRETO" e "BRACINHO"; que MAURÍCIO foi morto pelo grupo dos finados PATRICK CASTRO PEREIRA e MAX MILAN DE ALMEIDA, mortos em confronto com a polícia militar em 26/01/2017; que o interrogado nega ter participado do homicídio de MAURÍCIO, porém confirma que os dois revólveres calibre 38 com ele apreendidos em 20/12/2016, foram utilizados pelos denunciados LEANDRO, "LUQUINHA e o adolescente M. no cometimento do citado homicídio (certidão de B.O. da apreensão das armas a fls. 127 a 129); que a espingarda calibre 12, utilizada por LEANDRO no mesmo crime foi vendida por LEANDRO para "GALEGO". Cumpre ressaltar que a espingarda em questão foi encontrada pela polícia em um terreno baldio em 02/05/2017 (auto de exibição e apreensão a fls 150); 5.Que interrogado pela autoridade policial MARCELO BRAZ COSTA vulgo "BABÃO", ouvido a fis. 94 a 96, este negou qualquer participação no homicídio de MAURÍCIO SOUZA DOS SANTOS, tendo afirmado que os autores foram os denunciados LEANDRO POLUCENO FERNANDES, O "BAGRE" e o primo de JOSÉ ALAN o '"LUQUINHA", tendo ainda participado o adolescente M. DE J. P., que não sabia o motivo do crime, mas que este poderia ser o fato da vitima MAURÍCIO ter dias antes efetuado disparos de arma de fogo contra o adolescente M., que negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, que afirmou que a denunciado JOSÉ ALAN fazia parte da quadrilha de traficantes de drogas, sendo encarregado de guardar as armas utilizadas pelo grupo: Que ouvida pela autoridade policial a fis, 98/99, MARIA IRIS NEVES DOS SANTOS, esta declarou que na noite do crime chegaram alvoroçados em sua casa MAIGON LIMA DOS SANTOS, sua companheira MARCELA, vulgo "PITEL' e a companheira da vitima MAURICIO, GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS, que ouviu de GABRIELA que os executores de MAURÍCIO foram RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS, O "RODRIGO CAÇADOR", ALAN e M. DE J. P., os quais reconhecera pelas vozes, fazendo ainda menção a MARCELO BRAZ COSTA, o "BABÃO", porém sem que GABRIELA tivesse tido a certeza de que identificara a voz deste; que MAICON e MARCELA disseram que estavam em casa quando escutaram vários disparos de armas de fogo, tendo chegado correndo GABRIELA, a qual disse que se escondera no banheiro quando da chegada dos executores, fugindo do local pelos fundos da casa e pulando a cerca que dá acesso à casa de MAICON; que MAICON foi morar em Belo Horizonte/MG, depois que cerca de três meses após a morte de MAURÍCIO, dois indivíduos estiveram na casa do pai de MAICON à sua procura; 7. Que a fls. 124 consta guia de exame pericial dos dois revólveres calibre 38 apreendidos em poder do denunciado JOSÉ ALAN SILVA LIMA. para realização de exame de balística - microcomparação, até a data desta denúncia sem retorno do DPT de Salvador; que referidos revólveres foram submetidos a laudos periciais, tendo ficado comprovado sua eficiência e prestabilidade para efetuar disparos (laudos a fls. 135/137 e 138/140; que a fls. 141 consta ofício de n° 087/17, dirigido pela autoridade policial ao coordenador do DPT/TF/BA, solicitando informação se foram encontrados ou recolhidos projéteis deflagrados de arma de fogo no corpo da vítima. hábeis a serem periciados para fim de balística de microcomparação, não constando nos fólios do inquérito a informação solicitada: que a fis. 200 (a numerar) consta a expedição de ofício ministerial de n° 179/2017/C/TDF/708.9.115519/2017 à autoridade policial, a fim de que fizesse juntada dos laudos periciais de microcomparação balística. referente à guia n° 331/2017 e de exame fisico em arma (espingarda calibre 12), referente à guia n° 403/2017, os quais foram requeridos por essa autoridade policial, respectivamente em 15/04/2017 02/05/2017: que o laudo pericial respeitante à espingarda calibre 12 foi juntado a fls. 202 (a numerar), tendo ficado consignado que a arma estava apta para efetuar disparos; que até a protocolização desta denúncia não consta juntada do laudo de microcomparação balística: Que ouvido pela autoridade policial, a fls. 142, RAFAEL SANTOS DE SOUSA, este declarou ter ouvido de M. DE J. P., quando ambos estiveram detidos na Depol local a cerca de quatro meses da data de seu depoimento, portanto exatamente quando da data próxima ao homicidio de MAURÍCIO SOUZA DOS SANTOS, que M. lhe disse que ele mais dois amigos, armados de revólver calibre 38 e espingarda calibre 12 haviam matado a vítima porque esta estaria "caguetando os caras na quebrada"; 9. Que ouvido em termo de declarações pela autoridade policial, a fis. 143 a 146, o adolescente M. DE J. P., vulgos "NEGUINHO" e "SEMENTINHA DO MAL", contessou haver participado do assassinato de MAURICIO SOUZA DOS SANTOS, juntamente com os denunciados LUCAS PEREIRA LIMA. O "LUQUINHA", LEANDRO POLUCENO FERNANDES, O "BAGRE" e JOSÉ ALAN SILVA LIMA, O "BANGUELA", que a vítima era traficante de drogas de um grupo rival ao grupo os irmãos RIVANDECK CORREIA PEREIRA e RIVA CORREIA PEREIRA, RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS, O "RODRIGO CAÇADOR" , MARCELO BRAZ COSTA, o "MARCELO BABÃO" e LUCAS PEREIRA DE LIMA, o "LUQUINHA", que afirmou não saber do envolvimento de nenhum deles com o tráfico de drogas; 12. Que interrogado pela autoridade policial RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS, o "RODRIGO CAÇADOR", a fls. 221 a 223, este negou participação no homicídio de MAURÍCIO SOUZA DOS SANTOS, apontando como autores do mesmo JOSE ALAN SILVA LIMA, O '"BANGUELA", LEANDRO POLUCENO FERNANDES, O "BAGRE" e o adolescente M. DE J. P.; que conhece os irmãos RIVANDECK e RIVA CORREIA PEREIRA, nada sabendo informar sobre atividades ilícitas dos mesmos: que conhece MARCELO BRAZ COSTA, o "BABÃO" , nada sabendo sobre envolvimento com o tráfico de drogas do mesmo; que não conhece o denunciado "LUQUINHA", que não conhece ARLAN OLIVEIRA SILVA, o "BOCA PRETA": denunciados, inclusive os não denunciados RIVANDECK CORREIA PEREIRA, MARCELO BRAZ COSTA, O "BABAO" e RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS, Que os autos do inquérito mostram à saciedade que os "RODRIGO CAÇADOR", são integrantes da organização do tráfico de drogas nos bairros Nova América e Caminho do Mar I e II, nesta Cidade (vide organograma a fls. 116): que de igual modo escorreitamente demonstrado que a vítima MAURÍCIO SOUZA DOS SANTOS integrava organização do tráfico que atuava nos mesmos bairros já referidos, o que redundou em sua morte 14. Que os depoimentos apontando ora uns ora outros como sendo os autores do homicídio de MAURÍCIO SOUZA DOS SANTOS em nada desnatura a prova produzida no caderno policial: que é perfeitamente possível que outros indivíduos tenham participação no homicídio em tela, além dos ora denunciados, inclusive alguns apontados em depoimentos constantes dos autos do inquérito, podendo ser denunciados oportunamente.” (Id. 40280127) III - Irresignado, o acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 56753637), requerendo em suas razões de inconformismo (Id 56753650), “[...] a) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da prova emprestada originária dos autos do processo nº 0301450.05.2017.805.0256, que tramitou perante a Vara da Infância e Juventude de Teixeira de Freitas, em apuração de ato infracional do adolescente, M. DE J. P., e, consequentemente, que esta seja desentranhada dos autos porque foi produzida ex oficio pelo magistrado que atua nesta Vara do Júri, assegurando o devido processo legal e a necessária imparcialidade do Poder Judiciário perante os seus destinatários, e em sendo o caso, seja anulada a sentença de pronúncia para ser proferida outra sem essas provas, ou impronunciado, acaso seja a única prova indiciária de autoria; b) preliminarmente, seja declarada a nulidade do depoimento do adolescente, M. DE J. P., por violar o constitucional direito ao silêncio, impondo nulidade absoluta, também por este motivo, pois, ele é representado na Vara da Infância pelos mesmos fatos em suposta participação com os adultos, desentranhando dos autos o seu depoimento, e em sendo o caso, seja anulada a sentença de pronúncia para ser proferida outra sem essas provas, ou impronunciado, acaso seja a única prova indiciária de autoria; c) Preliminarmente, a exclusão dos autos das peças e provas colhidas no inquérito policial, principalmente as declarações, oitivas de testemunhas, interrogatório do acusado, salvo as provas periciais e as irrepetíveis ou não renováveis, sob pena de nulidade; d) ainda, preliminarmente, requer a análise fundamentada de todos os pleitos defensivos acima apresentados sob pena de nulidade em face da ausência de motivação das decisões judiciais consagrado pela Constituição Federal, nos termos do artigo 93, IX, da Carta Republicana; e) NO MÉRITO, caso não sejam reconhecidas as preliminares supra, reformar a sentença, a fim de ABSOLVER SUMARIAMENTE O RECORRENTE, nos termos do art. 415, II, do CPP; ou subsidiariamente, para despronunciá-lo, conforme art. 414, do CPP; f) Subsidiariamente, na eventualidade de manter a pronúncia, o afastamento das qualificadoras, pelos fundamentos apresentados no tópico 4; [...]” IV - Não merecem acolhimento as preliminares suscitadas. No que tange ao pleito de reconhecimento de nulidade da prova emprestada oriunda de processo de apuração de ato infracional, este não deve prosperar. Consta do termo de audiência colacionado (ID 56753521) “[...] Verifico o retorno da carta precatória expedida com a finalidade de oitiva da testemunha M. de J. P., entretanto, não consta informação sobre a oitiva da testemunha, razão pela qual deverá o cartório com urgência oficiar ao Juízo deprecante para que dê cumprimento à carta precatória com a máxima brevidade possível, visto se tratar de processo de réu preso. Devolvida a Carta precatória, intime-se as partes para apresentarem as alegações finais no prazo e ordem previstos em lei. Determino que seja juntada cópia do Termo de Audiência de apresentação de M. de J. P. neste processo (n° 0301450.05.2017.805.0256), o qual foi realizado na Vara da Infância e Juventude, quando foi processado pela prática do mesmo fato, tendo sido o depoimento do adolescente lido nesta audiência e submetido ao contraditório e ampla defesa das partes.” Sabe-se que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “no processo penal, admite-se a prova emprestada, ainda que proveniente de ação penal com partes distintas, desde que assegurado o exercício do contraditório” (REsp 1340069/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017), de maneira que a prova se afigura válida à valoração quando assegurado às partes o direito de refutá-la, ainda que após a audiência de instrução, na oportunidade da apresentação das alegações finais (contraditório diferido), como se deu na situação em apreço. Ademais, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563, do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso. Rejeita-se, pois, a sobredita preliminar. V - Razão também não assiste à defesa no que pertine ao pedido de exclusão dos autos das peças e provas colhidas no inquérito policial. Com acerto o Magistrado a quo examina a questão na decisão de pronúncia, senão vejamos: “[...] Indefiro o pedido de exclusão dos atos produzidos na fase de Inquérito Policial, já que se trata de procedimento administrativo inquisitivo, que visa subsidiar a propositura da ação penal, e sendo esta de natureza pública, também o IP, que deve acompanhá-la (cf. Art 12 CPP), assume a mesma natureza, sendo sua característica ser público e informativo. Ademais, não há que se falar em qualquer prejuízo para a defesa dos denunciados, já que a prova que servirá para eventual condenação certamente não será extraída somente da fase inquisitorial, mas será a produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com exceção das provas irrepetíveis ou não-renováveis. [...]” (Id 56753626) Importante destacar recente decisão prolatada no bojo da Adin 6.298/DF pelos membros do Plenário do Supremo Tribunal Federal, na qual foi declarada a inconstitucionalidade dos parágrafos 3º e 4º do art. 3-C do CPP, porquanto irrazoável a vedação da remessa dos autos do inquérito ao Juiz da Instrução. Destarte, inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção das mencionadas peças nos autos, afasta-se a aludida prefacial. VI - A pretensão de análise fundamentada dos pleitos defensivos nesta via recursal, por sua vez, pontua tão somente o interesse do Recorrente em ver suas alegativas devidamente apreciadas, sendo a motivação, em verdade, um dever a ser observado pelo julgador, não cabendo deferimento específico do quanto pretendido e sim sua observância, em atenção ao quanto exposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. VII - Ultrapassadas as preliminares arguidas, passa-se à análise do mérito recursal. É cediço que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). VIII - Quanto ao pleito de absolvição sumária, a defesa argumenta a fragilidade probatória e busca a absolvição para o Recorrente. Como se sabe, para que se admitisse o aludido pleito, a prova dos autos deveria apontar, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que inexistiu o fato; não ser o réu autor ou partícipe; o fato não constituir infração penal, ou se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, ex vi do art. 415, do CPP, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao Conselho de Sentença, Órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma exauriente, todo o material probatório. Dito de outro modo, para que o acusado fosse absolvido sumariamente, seria necessário um juízo de certeza. A própria redação do inciso II, do art. 415, CPP – provado não ser ele autor ou partícipe – conduz à conclusão de que a hipótese deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida a respeito da autoria do crime, o que não ocorre no caso vertente. IX - De outra banda, cabe destacar que a primeira etapa do procedimento escalonado do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para conduzir o acusado ao seu juízo natural, funcionando como um verdadeiro filtro. Contudo, apesar de não se exigir certeza, exige-se um mínimo de suficiência dos indícios de autoria ou da participação do agente no fato delituoso, a fim de se evitar que alguém seja exposto de maneira temerária a um julgamento perante o Tribunal do Júri, o que não se verifica no caso concreto. X - Em que pese a materialidade delitiva restar demonstrada, como bem destacado no decisio vergastado, por meio do Laudo de Exame Pericial (ID 56752716/56752721), Laudo de Necrópsia (ID. 56752723, 56752727) e de estar bem delineada a dinâmica do evento, inexistem, nos presentes autos, entretanto, indícios suficientes de que Lucas Pereira de Lima teria participado do crime, pelo que a sua despronúncia é medida que se impõe. XI - Compulsando os autos, se verifica a complexidade do caso e os desdobramentos da investigação que culminou com a denúncia formulada, apontando como autores do fato JOSÉ ALAN SILVA LIMA, LEANDRO POLUCENO FERNANDES e LUCAS PEREIRA DE LIMA, que teriam agido a mando do denunciado ARLAN OLIVEIRA SILVA, no entanto, da prova judicializada, não se extrai os indícios de autoria necessários para fundamentar uma decisão de pronúncia. Dos depoimentos colhidos em Juízo e constantes do Pje mídias não se verifica qualquer menção ao Recorrente como autor do fato, tendo as testemunhas Maria Iris Neves dos Santos, Rodrigo Carvalho dos Santos e o adolescente, M. de J. P., na oportunidade, afirmado não conhecer o Recorrente, tendo a primeira afirmado, inclusive, que Gabriela, namorada da vítima, referiu os nomes de outras pessoas como autores do crime. Salienta-se que JOSÉ ALAN SILVA LIMA ao indicar a participação de Lucas no referido crime, fê-lo na fase policial, não tendo sido sua versão confirmada em Juízo. XII - Oportuno destacar que a decisão de impronúncia (in casu, despronúncia) submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ex vi do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há óbices para que o Ministério Público, ao tomar conhecimento do surgimento de novas provas, formule nova denúncia em desfavor do ora despronunciado, desde que não extinta a punibilidade. XIII - Noutra vertente, uma vez acolhida a tese de despronúncia, resta prejudicada a análise do pleito de exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). XIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição das preliminares e pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do presente Recurso em Sentido Estrito (Id. 58940849). XV – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para despronunciar Lucas Pereira de Lima, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0300096-08.2018.8.05.0256, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram, como Recorrente, Lucas Pereira de Lima, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES; conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para despronunciar Lucas Pereira de Lima, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.